Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713196-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO GUEUDEVILLE LOUREIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargados para os fins do disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 13 de novembro de 2020 12:00:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator